Tribunal: TJMT
Processo: 1008588-30.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008588-30.2024.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Dano]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MORRONI SERVICOS MEDICOS LTDA - CNPJ: 26.596.100/0001-16 (RECORRENTE), NATASHA DE OLIVEIRA MENDES COUTINHO - CPF: 022.107.921-18 (ADVOGADO), MAYRA GOMES VIEIRA - CPF: 102.261.774-59 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOILSON ANTUNES DE ALMEIDA - CPF: 011.212.811-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA QUEIXA-CRIME –– DANO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CP) – RETENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS – CONDUTA QUE NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE DESTRUIÇÃO, INUTILIZAÇÃO OU DETERIORAÇÃO DE COISA ALHEIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONFLITO DE NATUREZA CÍVEL – PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E DA FRAGMENTARIEDADE DO DIREITO PENAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O crime de dano, previsto no art. 163 do Código Penal, exige a destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia, não se configurando pela mera retenção ou não devolução do bem, sem que haja efetiva alteração de sua substância ou funcionalidade.

2.

A retenção de dispositivos de armazenamento de dados contendo material fotográfico e audiovisual, sem comprovação de que houve destruição, deterioração ou inutilização do conteúdo, não caracteriza o crime de dano, constituindo mero descumprimento contratual a ser dirimido na esfera cível.

3.

Para a configuração do crime de dano é imprescindível o dolo específico, consistente na vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio mediante a destruição, inutilização ou deterioração da coisa, elemento subjetivo não demonstrado no caso concreto.

4.

Em observância aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, o Direito Penal deve ser reservado para as condutas mais graves e danosas à sociedade, não sendo instrumento adequado para a resolução de conflitos de natureza contratual ou comercial quando ausentes os elementos caracterizadores de um crime.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Morroni Serviços Médicos Ltda.
contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a queixa-crime oferecida em face de Mayra Gomes Vieira, pela suposta prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal (dano qualificado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima).

Consta dos autos que a recorrente ofereceu queixa-crime alegando, em síntese, que firmou contrato verbal de prestação de serviços com a recorrida para gestão de suas redes sociais, mediante pagamento mensal de R$ 5.220,00. Durante a vigência do contrato, a recorrente realizou dois eventos denominados "DCP" e "Propósito", nos quais foram produzidos materiais de fotos e vídeos. Para edição desse material, a recorrente forneceu à recorrida dispositivos de armazenamento de dados (pendrives) contendo o acervo de imagens e vídeos coletados nos eventos.

Alega a recorrente que, após certo tempo, não mais desejando os serviços da recorrida, solicitou a devolução dos materiais digitais, inclusive por meio de notificação extrajudicial datada de 02/01/2024, porém sem êxito. Sustenta que a retenção dos dispositivos de armazenamento configuraria crime de dano qualificado, pois os materiais compunham valioso acervo patrimonial da empresa, que restou prejudicada pela impossibilidade de utilização do conteúdo para fins de marketing e publicidade.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, por entender que a conduta narrada não se amolda ao tipo penal descrito no art. 163 do Código Penal, uma vez que não houve destruição, inutilização ou deterioração de coisa alheia, mas mera retenção dos dispositivos. (ID 227717159)

O Juízo de primeiro grau acolheu o parecer ministerial e rejeitou a queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal (art. 395, III, do CPP), entendendo que o caso envolve mero desacordo comercial, a ser dirimido na esfera cível. (ID 227717160)

Inconformada, a recorrente interpôs o presente recurso, alegando que o bem digital foi danificado pela sua inutilização, diante da omissão da recorrida que, com o nítido fim de prejudicar a empresa, não devolveu os materiais, tornando-os inúteis para os fins pretendidos. Argumenta que a recorrida tinha plena consciência do poder econômico dos materiais e da necessidade de devolução para promoção dos serviços da recorrente. (ID 227717168)

Em contrarrazões, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID 227717170)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central a ser analisada é se a conduta narrada na queixa-crime - retenção de dispositivos de armazenamento de dados contendo material fotográfico e audiovisual - configura o crime de dano qualificado previsto no art. 163, parágrafo único, inciso IV, do Código Penal.

O crime de dano, conforme tipificado no art. 163 do Código Penal, consiste em "destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia". Os núcleos do tipo penal são claros e específicos: destruir (arruinar, extinguir ou eliminar), inutilizar (tornar inútil ou imprestável para os fins a que se destina) e deteriorar (estragar ou corromper parcialmente).

Analisando detidamente a narrativa apresentada na queixa-crime, verifico que não há descrição de conduta que se amolde a qualquer dos verbos nucleares do tipo penal em questão. O que se depreende é que a recorrida teria retido em sua posse os dispositivos de armazenamento que lhe foram entregues pela própria recorrente, deixando de devolvê-los quando solicitado.

A recorrente argumenta que a inutilização do bem digital ocorreu pela impossibilidade de atingir sua finalidade diante da omissão da recorrida. Contudo, tal interpretação ampliativa não encontra respaldo na tipicidade estrita que rege o Direito Penal. A mera retenção ou não devolução de um bem, sem que haja efetiva destruição, deterioração ou inutilização física do mesmo, não configura o crime de dano.

É importante ressaltar que o conteúdo digital armazenado nos dispositivos continua a existir, não tendo sido alterado, corrompido ou apagado pela recorrida, segundo a própria narrativa da queixa-crime. O que ocorreu foi a impossibilidade de acesso a esse conteúdo pela recorrente, em razão da não devolução dos dispositivos.

Ademais, para a configuração do crime de dano é imprescindível o dolo específico, ou seja, a vontade deliberada de causar prejuízo ao patrimônio alheio mediante a destruição, inutilização ou deterioração da coisa. No caso em análise, não há elementos que indiquem que a recorrida tenha agido com a intenção de danificar os dispositivos ou seu conteúdo. Pelo contrário, a própria recorrente afirma na queixa-crime que a recorrida "afirmava que entregaria todo o material (sem nenhuma oposição à solicitação)", o que afasta o elemento subjetivo necessário para a configuração do delito.

O que se verifica, na verdade, é uma situação de possível descumprimento contratual, que deve ser resolvida na esfera cível, mediante as medidas cabíveis para a restituição dos bens e eventual reparação de danos materiais e/ou morais.

O Direito Penal, regido pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, deve ser reservado para as condutas mais graves e danosas à sociedade, não sendo instrumento adequado para a resolução de conflitos de natureza contratual ou comercial, quando ausentes os elementos caracterizadores de um crime.

Nesse contexto, a rejeição da queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal foi medida acertada, pois a conduta narrada não se subsume ao tipo penal do art. 163 do Código Penal.

Ante o exposto, desprovejo o recurso, mantendo a decisão que rejeitou a queixa-crime por falta de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025